Tribunal: TJDFT
Processo: 0005077-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005077-43.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TADEU LUCAS DE LUCENA, TANIA MARIA DE FARIAS, TEODORA VENCESLAU DOS SANTOS, TEREZA MARIA VIEIRA, TEREZINHA GARCIA SOARES, ULISSES FONSECA VIEIRA, VERA LUCIA RODRIGUES, VERALUCE SANTAREM GUEDES LEMOS, VICENTINA DA SILVEIRA PIGNATA, VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO, VILSON SEIXAS CARDOSO, WALDEGLACIA RODRIGUES LIMA FERNANDES, WALMITA DE AMORIM VIANA, WANIA RODRIGUES TELES, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WLADIMIR DOS SANTOS MELO, ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu para o subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22065238/22065243), intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre o requerimento de habilitação IDs 22065238/22065243. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios